Tribunal: TJDFT
Processo: 0741811-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741811-55.2022.8.07.0001 RECORRENTES: BRAVE - BRASIL VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA, INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA BRASIL - ICT INOVA BRASIL, INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA INOVA MS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TERMO DE COOPERAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PERICIAL JUDICIAL. HIGIDEZ. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. O requerimento apresentado no corpo da petição recursal caracteriza inadequação da via eleita. 2. Improcede a alegação de nulidade do pronunciamento judicial por ausência de fundamentação eis que a r. sentença apelada encontra-se suficientemente motivada, sendo certo afirmar que a magistrada sentenciante analisou com profundidade as questões de fato e de direito para formação de seu convencimento, não havendo que se falar em violação aos dispositivos legais e constitucional apontados pelos apelantes. 3. A perícia judicial elaborada por expert do Juízo atestou o inadimplemento contratual por parte das requeridas, não merecendo reparos a r. sentença que julgou procedente o pleito deduzido na inicial, de rescisão do contrato posto “sub judice” c/c restituição dos valores pagos. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 3o e 3o-B, todos da Lei 10.973/04, defendendo a necessidade de anuência da ANEEL para a rescisão do Termo de Cooperação firmado entre as partes. Aduzem que a atividade de pesquisa científica e tecnológica no país é revestida de um indissociável interesse público e, por essa razão, contará com o estímulo e apoio dos entes públicos para seu total desenvolvimento. Ressaltam que, diferentemente de uma avença privada, o projeto nasceu de uma licitação pública promovida por um órgão competente, sendo revestido, portanto, de indiscutível interesse público; c) artigo 476 do Código Civil, sob o argumento de que o suposto inadimplemento das recorrentes deveria ter sido analisado à luz do equilíbrio contratual e da reciprocidade obrigacional. Afirmam que o não pagamento pela recorrida dos valores por ela devidos implicou na impossibilidade de as recorrentes avançarem nas pesquisas e no desenvolvimento de produtos, aptos a conduzir às etapas seguintes do projeto; d) artigos 473, 475 e 944, todos do Código Civil, pugnando para que seja reconhecido o direito das recorrentes à justa remuneração pelos incontroversos serviços efetivamente prestados; e) artigos 187 e 422, ambos do mesmo diploma legal, asseverando que a recorrida, ao exercer seu direito à rescisão sem demonstrar qualquer intenção de colaborar para a continuidade do empreendimento, agiu de forma a frustrar o próprio objetivo social e econômico do contrato, que transcende os interesses privados; f) artigos 20 e 21 da LINDB, alegando que as repercussões jurídicas do caso transcendem e muito os estritos interesses das partes, atingindo todo o setor de pesquisa científica e tecnológica. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam contrariedade aos artigos 174, 207 e 219, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 187, 422, 473, 475, e 944, todos do Código Civil, 20 e 21 da LINDB, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Também não merece curso o inconformismo relacionado ao apontado malferimento aos artigos 476 do Código Civil, 1o, 3o e 3o-B, todos da Lei 10.973/04, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca do inadimplemento contratual atribuído às recorridas, bem como da desnecessidade de autorização da ANEEL para a eventual rescisão do “Termo de Cooperação Técnica” firmado entre as partes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por sua vez, também não merece trânsito quanto à indicada afronta aos artigos 174, 207 e 219, todos da Constituição Federal, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030